Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746449-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CECILIA BRITO FREIRE EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se acerca da tempestividade dos embargos de declaração (ID 23741774), ante a disponibilização do acórdão no DJE em 08/02/2021, conforme certidão de ID 23086270. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator